Tribunal: STJ
Processo: 1502163-68.2024.8.26.0540
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051747 - SP(2025/0355591-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GILSENIR SOARES CLEMENTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA No 182/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão
monocrática da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial, com fundamento na
A decisão de
Súmula no 182/STJ.
inadmissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assentou-se na incidência da
e na deficiência de
Súmula no 7/STJ
fundamentação do apelo nobre.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central consiste em analisar a correção da decisão
monocrática que aplicou o óbice da
em razão da ausência de
Súmula no 182/STJ,
impugnação específica a todos os fundamentos que obstaram a admissão do Recurso
Especial na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo em Recurso Especial deve impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na
origem, sob pena de não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil, e do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso concreto, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial
baseou-se em dois fundamentos autônomos: a incidência da
por
Súmula no 7/STJ,
entender que a análise das teses defensivas demandaria reexame fático-probatório, e
a deficiência na fundamentação do recurso, por não terem sido atacados todos os
argumentos do acórdão recorrido (aplicação analógica da
.
Súmula no 283/STF)
5. A parte Agravante, em seu Agravo em Recurso Especial, limitou-se a
refutar a incidência da
deixando de combater, de forma específica
Súmula no 7/STJ,
e fundamentada, o óbice relativo à deficiência de fundamentação. A ausência de
impugnação a um dos fundamentos suficientes para manter a decisão de
inadmissibilidade atrai, inequivocamente, a aplicação da Súmula no 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos utilizados pela decisão de inadmissibilidade do recurso especial na
origem obsta o conhecimento do agravo, por força do disposto no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil, e da Súmula no 182 do Superior Tribunal de Justiça."
Documento eletrônico VDA55955249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 542d77e4-05d8-4cbc-99be-377bbf7d95b2

Dispositivos relevantes citados:
III, do Código de Processo Civil;
Art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça;
Art. 253,
Súmula no 7/STJ; Súmula no 182/STJ; Súmula no 283/STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55955249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 542d77e4-05d8-4cbc-99be-377bbf7d95b2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051747 - SP(2025/0355591-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GILSENIR SOARES CLEMENTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA No 182/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão
monocrática da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial, com fundamento na
A decisão de
Súmula no 182/STJ.
inadmissibilidade do Recurso Especial, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assentou-se na incidência da
e na deficiência de
Súmula no 7/STJ
fundamentação do apelo nobre.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central consiste em analisar a correção da decisão
monocrática que aplicou o óbice da
em razão da ausência de
Súmula no 182/STJ,
impugnação específica a todos os fundamentos que obstaram a admissão do Recurso
Especial na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo em Recurso Especial deve impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na
origem, sob pena de não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil, e do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso concreto, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial
baseou-se em dois fundamentos autônomos: a incidência da
por
Súmula no 7/STJ,
entender que a análise das teses defensivas demandaria reexame fático-probatório, e
a deficiência na fundamentação do recurso, por não terem sido atacados todos os
argumentos do acórdão recorrido (aplicação analógica da
.
Súmula no 283/STF)
5. A parte Agravante, em seu Agravo em Recurso Especial, limitou-se a
refutar a incidência da
deixando de combater, de forma específica
Súmula no 7/STJ,
e fundamentada, o óbice relativo à deficiência de fundamentação. A ausência de
impugnação a um dos fundamentos suficientes para manter a decisão de
inadmissibilidade atrai, inequivocamente, a aplicação da Súmula no 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos utilizados pela decisão de inadmissibilidade do recurso especial na
origem obsta o conhecimento do agravo, por força do disposto no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil, e da Súmula no 182 do Superior Tribunal de Justiça."
Documento eletrônico VDA55955247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:45
Código de Controle do Documento: 03616659-719a-4d30-9a7c-3362365894fa

Dispositivos relevantes citados:
III, do Código de Processo Civil;
Art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça;
Art. 253,
Súmula no 7/STJ; Súmula no 182/STJ; Súmula no 283/STF.
RELATÓRIO

Trata-se
de
Agravo
Regimental
interposto
por
GILSENIR
SOARES
CLEMENTINO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra a decisão
monocrática da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 411-412), que não
conheceu do seu Agravo em Recurso Especial, com fundamento no artigo 21-E, inciso V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
o artigo 932, inciso III, do Código de
c/c
Processo Civil, em razão da ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial na origem.
Infere-se dos autos que o Agravante foi condenado em primeiro grau de jurisdição,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da
à pena de 5 (cinco) anos
Lei no 11.343/06,
e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo (e-STJ fls. 155-174).
O juízo sentenciante afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, considerando a natureza e a quantidade das drogas
apreendidas, o fato de o local da prisão ser conhecido como ponto de tráfico e a ausência de
comprovação de atividade lícita, concluindo pela dedicação do réu a atividades criminosas.
Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que, por votação unânime, rejeitou as preliminares e negou
provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória (e-STJ fls. 255-271). O
acórdão restou assim ementado:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença pela qual foi
julgada procedente a ação penal para condenar o apelante a pena privativa de
liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 583 dias multa, no piso, pela prática do crime de tráfico de drogas,
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar (i)
preliminarmente, a alegada quebra da cadeia de custódia e suposta ilegalidade da
busca pessoal; (ii) no mérito, a suficiência probatória para a condenação por tráfico
de drogas; e (iii) a possibilidade de redimensionamento da pena e alteração do
regime inicial de cumprimento.
III. Razões de Decidir. 1. Não houve quebra da cadeia de custódia, pois as etapas
foram substancialmente observadas. Ademais, inexistente a demonstração de
prejuízo concreto pela defesa do recorrente. 2. A busca pessoal foi legítima,
porquanto evidenciada a fundada suspeita, conforme depoimentos dos policiais
civis. 3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por laudos periciais
e depoimentos, não cabendo absolvição por insuficiência de provas. 4. Dosimetria
penal. Penas conservadas, pois adequadas ao caso em concreto. Regime inicial
fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade preservado.
IV. Dispositivo. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
Foram opostos embargos de declaração pela defesa (e-STJ fls. 279-312), os quais
foram rejeitados pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 313-318).
Ainda irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial (e-STJ fls. 326-365), com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, alegando violação aos
artigos 158, 240, § 2o, 244 e 386, todos do Código de Processo Penal, bem como aos artigos 33 e
59 do Código Penal e ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Pleiteou, em síntese, a absolvição por ilicitude das provas ou, subsidiariamente, a
revisão da dosimetria da pena.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de prelibação, inadmitiu o
Recurso Especial (e-STJ fls. 384-386), com base nos seguintes fundamentos: (i) incidência da
Documento eletrônico VDA55955247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:45
Código de Controle do Documento: 03616659-719a-4d30-9a7c-3362365894fa

Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, por entender que a análise das pretensões
defensivas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório; e (ii) deficiência na
fundamentação do recurso, por não terem sido atacados todos os argumentos do aresto recorrido,
aplicando-se, por analogia, o óbice da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial (e-STJ fls. 392-
398), no qual a defesa sustentou, em suma, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do
apelo nobre, refutando a necessidade de reexame de provas e afirmando a adequada
fundamentação do recurso.
A Presidência desta Corte, em decisão monocrática, não conheceu do Agravo em
Recurso Especial, por verificar que a parte Agravante deixou de impugnar especificamente o
fundamento da decisão de inadmissibilidade atinente à deficiência de fundamentação (e-STJ fls.
411-412).
Em seguida, houve a interposição do presente Agravo Regimental (e-STJ fls. 419-
424), no qual o Agravante sustenta que impugnou todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial.
Alega que a decisão de inadmissibilidade foi genérica ao apontar a deficiência de
fundamentação, o que impossibilitou uma impugnação mais específica. Requer, ao final, a
reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo regimental para que o
Agravo em Recurso Especial seja conhecido e processado.
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da
República Dr. Paulo Queiroz, manifestou-se pelo provimento do Agravo Regimental e do
Agravo em Recurso Especial, e pelo parcial provimento do Recurso Especial, para reconhecer a
ilegalidade da busca pessoal ou, subsidiariamente, aplicar o redutor do tráfico privilegiado (e-
STJ fls. 442-467).
É o breve relatório.
VOTO
Verifica-se dos autos que o presente Agravo Regimental é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Contudo, examino que a insurgência não merece provimento, o que passo a dirimir.
Pois bem. A controvérsia cinge-se a analisar o acerto da decisão monocrática da
Presidência desta Corte que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, com fundamento na
Súmula no 182 do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de impugnação específica a todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial na origem.
A decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (e-STJ fls. 384-386) obstou o seguimento do Recurso Especial com base em dois
fundamentos distintos e autônomos:
1. A pretensão recursal de revisão do julgado demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula no 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. O recurso especial apresentou fundamentação deficiente, pois não atacou todos os
argumentos suficientes do acórdão recorrido, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula no
283 do Supremo Tribunal Federal.
Explique-se que para que o Agravo em Recurso Especial pudesse ser conhecido, era
imperioso que a parte Agravante impugnasse, de forma específica e pormenorizada, ambos os
fundamentos que levaram à inadmissão do seu apelo nobre.
Tal exigência decorre do princípio da dialeticidade recursal, positivado no artigo
932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, e no
artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte.
Ao analisar as razões do Agravo em Recurso Especial interposto pela defesa (e-STJ
fls. 392-398), a Presidência desta Corte corretamente observou que a parte Agravante, embora
Documento eletrônico VDA55955247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:45
Código de Controle do Documento: 03616659-719a-4d30-9a7c-3362365894fa

tenha se insurgido contra a aplicação da
deixou de combater, de maneira
Súmula no 7/STJ,
específica e suficiente, o fundamento relativo à deficiência na fundamentação do Recurso
Especial.
Assim, a argumentação defensiva no agravo limitou-se a afirmar, de modo genérico,
que a decisão de inadmissibilidade era padronizada e que o recurso especial estava, sim, bem
fundamentado, sem, contudo, demonstrar como cada tese recursal encontrava amparo legal e
como refutava cada um dos fundamentos do acórdão paulista.
Saliente-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no
AREsp: 2054503 SP
Data de Julgamento:
T2 - SEGUNDA
2022/0011941-8,
16/05/2022,
TURMA, Data de Publicação: DJe
é pacífica e consolidada no sentido de que a
23/05/2022)
ausência de impugnação a um dos fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial acarreta o não conhecimento do agravo, por incidência da Súmula no 182/STJ,
que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido, a Corte Especial, no julgamento do
firmou o
EAREsp 746.775/PR,
entendimento de que a decisão que inadmite o Recurso Especial é una e incindível, devendo ser
impugnada em sua integralidade, não sendo possível o conhecimento parcial do agravo.
Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido julgado:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. A
RT. 544, § 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC/1973.
CPC,
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
ART. 932.
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
art. 505
CPC/1973.
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto
ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo
em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso
art. 932.
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A
decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais. (...) 5. Embargos de divergência não providos. (
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
30/11/2018)
Portanto, ao não se insurgir de forma clara, direta e específica contra o fundamento
da deficiência de fundamentação, a defesa deixou de cumprir seu ônus processual, o que torna
imperativo o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial.
A alegação de que a decisão de inadmissibilidade foi genérica não exime a parte do
dever de demonstrar, ponto a ponto, em seu agravo, porque entende que seu recurso especial
preenchia os requisitos de admissibilidade e por que cada um dos óbices apontados pelo
Tribunal de origem não deveria incidir.
Desse modo, a decisão da Presidência que aplicou a
mostra-se
Súmula no 182/STJ
irretocável e em plena consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, haja vista a
evidência de que as razões apresentadas neste Agravo Regimental não trouxeram argumentos
novos capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática ora combatida, a qual
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55955247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 19:22:45
Código de Controle do Documento: 03616659-719a-4d30-9a7c-3362365894fa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0355591-1
AREsp 3.051.747 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 104412024 15021636820248260540 15021636820248260540104412024
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILSENIR SOARES CLEMENTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GILSENIR SOARES CLEMENTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449281:10944812@
2025/0355591-1 - AREsp 3051747 Petição : 2025/0097669-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:38:46
Código de Controle do Documento: 79752E41-8537-474E-920E-5016276C597F